Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-47.2016.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000232-47.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), BEATRIZ LEITE KYRILLOS - CPF: 391.241.218-94 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVANTE), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (AGRAVANTE), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (AGRAVANTE), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (AGRAVANTE), SEMEARE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.245.050/0001-34 (AGRAVANTE), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (AGRAVANTE), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (AGRAVANTE), FAZENDA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 12.986.328/0001-08 (AGRAVANTE), FAZENDA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 12.986.473/0001-99 (AGRAVANTE), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (AGRAVANTE), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (AGRAVANTE), EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO - CPF: 396.325.471-87 (AGRAVANTE), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (AGRAVANTE), ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO - CPF: 537.261.701-20 (AGRAVANTE), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (AGRAVANTE), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (AGRAVANTE), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVADO), HOLCO MAN LIMITED - CNPJ: 19.084.257/0001-05 (AGRAVADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), ANDRE ARCHETTI MAGLIO - CPF: 077.848.778-46 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - CPF: 246.556.218-50 (ADVOGADO), JULIANA DE CARVALHO VIANNA - CPF: 351.901.178-63 (ADVOGADO), JULIANA PAULA SARTORE DONINI - CPF: 318.378.008-98 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - CPF: 026.260.537-67 (ADVOGADO), ANA LUISA BARBOSA BARRETO - CPF: 318.916.298-08 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (AGRAVADO), ORLANDO SILVA NETTO - CPF: 308.330.028-05 (ADVOGADO), FERNANDA GIBERTONI CARLIER - CPF: 334.860.798-16 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.546.997/0001-80 (AGRAVADO), ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - CPF: 264.874.638-25 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MOREIRA - CPF: 707.685.018-49 (ADVOGADO), BANCO DA CHINA BRASIL S.A - CNPJ: 10.690.848/0001-43 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (AGRAVADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVADO), MARIA ISABEL VERGUEIRO DE ALMEIDA FONTANA - CPF: 338.472.778-98 (ADVOGADO), MARCELLA MARY VEIGA SOUZA - CPF: 430.786.108-61 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ALINE DE OLIVEIRA TELES - CPF: 024.463.901-96 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), JULIANO MARTIM ROCHA - CPF: 222.883.778-44 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CACERES - CPF: 396.701.201-87 (ADVOGADO), MARCELO SALVI - CPF: 038.665.769-60 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO - CPF: 099.722.558-08 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), CHARLES ISIDORO GRUENBERG - CPF: 266.475.018-60 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (AGRAVADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (AGRAVADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (REPRESENTANTE), MONSOY LTDA - CNPJ: 00.901.864/0001-84 (AGRAVADO), DANIEL VIANA DE MELO - CPF: 318.731.228-45 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO - CPF: 371.223.698-03 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (AGRAVADO), RUY COPPOLA JUNIOR - CPF: 178.263.298-09 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO), ARMIN LOHBAUER - CPF: 304.227.628-73 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA - CPF: 116.241.667-09 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), ANA CAROLINA GONCALVES DE AQUINO - CPF: 391.915.218-23 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), TEREZA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 002.103.471-04 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 20.775.559/0001-09 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (AGRAVADO), BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. - CNPJ: 33.466.988/0001-38 (AGRAVADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), INQUIMA LTDA - CNPJ: 03.408.715/0001-76 (AGRAVADO), MARLOS LUIZ BERTONI - CPF: 270.062.098-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT - CPF: 330.080.118-45 (ADVOGADO), OCTANTE SECURITIZADORA S.A - CNPJ: 12.139.922/0001-63 (AGRAVADO), BANCO FIDIS S/A - CNPJ: 62.237.425/0001-76 (AGRAVADO), FRANCIELE APARECIDA NATEL GLASER DA SILVA - CPF: 038.298.619-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (AGRAVADO), PEDRO FROTA MENANDRO DE VASCONCELLOS - CPF: 329.995.248-03 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0081-93 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA - CNPJ: 04.127.280/0001-54 (AGRAVADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA - CNPJ: 04.127.280/0001-54 (REPRESENTANTE), LOESER E PORTELA- ADVOGADOS - CNPJ: 60.527.520/0001-89 (AGRAVADO), FERNANDO LOESER - CPF: 099.722.198-44 (ADVOGADO), JULIANA VISCONTE MARTELI - CPF: 261.241.268-93 (ADVOGADO), THAISA MICCOLI SILVA - CPF: 372.230.938-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), NATALIA YAZBEK ORSOVAY - CPF: 227.877.148-54 (ADVOGADO), DANTHE NAVARRO - CPF: 362.405.138-57 (ADVOGADO), MARILIA DO CARMO ANDRADE - CPF: 416.942.158-22 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ECOPATIO LOGISTICA CUBATAO LTDA - CNPJ: 07.861.782/0001-00 (AGRAVADO), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - CNPJ: 05.607.230/0001-37 (AGRAVADO), LEANDRO BUENO FONTE - CPF: 344.132.878-78 (ADVOGADO), EDUARDO LORENZETTI MARQUES - CPF: 066.685.618-45 (ADVOGADO), JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - CNPJ: 02.999.999/0001-50 (AGRAVADO), VALDIR APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 123.458.958-37 (ADVOGADO), SAP BRASIL LTDA - CNPJ: 74.544.297/0001-92 (AGRAVADO), VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ - CPF: 190.656.138-97 (ADVOGADO), WF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 18.659.321/0001-68 (AGRAVADO), ARCIDES DE DAVID - CPF: 141.387.009-00 (ADVOGADO), PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.401.678/0001-74 (AGRAVADO), AUGUSTO JORGE SACHETO - CPF: 068.629.288-05 (ADVOGADO), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0002-83 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.772.606/0001-69 (AGRAVADO), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO), AGRICOLA HORIZONTE LTDA - CNPJ: 77.837.979/0001-81 (AGRAVADO), ITAMAR DALL AGNOL - CPF: 283.614.239-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), GRACA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.863.719/0001-07 (AGRAVADO), TALITA DOMINGUES MARTINS DA SILVA CABRERA - CPF: 349.677.748-65 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS CABULON - CPF: 033.866.329-04 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0009-14 (AGRAVADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVADO), ELAINE NADALIN - ME - CNPJ: 14.983.746/0001-77 (AGRAVADO), SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.978.288/0001-27 (AGRAVADO), ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.515.109/0001-12 (AGRAVADO), JOSE ALBERTO AMARO DA SILVA 24991104220 - CNPJ: 19.033.966/0001-53 (AGRAVADO), C WONDRACEK - EPP - CNPJ: 06.076.952/0001-75 (AGRAVADO), RONDOFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP - CNPJ: 02.910.225/0001-00 (AGRAVADO), TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 21.346.829/0001-10 (AGRAVADO), MARCIO O DANTAS - ME - CNPJ: 01.189.913/0001-60 (AGRAVADO), SHIGAKI OMOTO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.777.330/0001-13 (AGRAVADO), PNEU TECH LTDA - EPP - CNPJ: 09.592.451/0002-10 (AGRAVADO), OSVALDO LIMA COSTA - ME - CNPJ: 74.287.277/0001-83 (AGRAVADO), COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 58.248.352/0016-27 (AGRAVADO), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0001-20 (AGRAVADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 32.952.624/0001-03 (AGRAVADO), ABG COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.983.882/0001-67 (AGRAVADO), GILBERTO DE ESPINDULA - ME - CNPJ: 18.857.592/0001-28 (AGRAVADO), MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.462.520/0001-26 (AGRAVADO), M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP - CNPJ: 05.020.986/0001-85 (AGRAVADO), MALU MACEDO MALLMANN - CPF: 041.276.151-33 (ADVOGADO), SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.851.898/0001-62 (AGRAVADO), ANTONIO GOMES JARDIM NETO - CPF: 957.723.678-20 (AGRAVADO), WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 138.749.708-17 (ADVOGADO), ELETRICA SERPAL LTDA - CNPJ: 03.938.818/0001-48 (AGRAVADO), PEMAZA CENTRO-NORTE S/A - CNPJ: 33.657.677/0022-80 (AGRAVADO), DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 15.960.933/0001-06 (AGRAVADO), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (AGRAVADO), GUIMARAES CENTRO NORTE SERVICOS MECANICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.732.764/0001-25 (AGRAVADO), GUIMARAES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - EPP - CNPJ: 17.592.730/0001-21 (AGRAVADO), AUTO MOLAS PARANATINGA LTDA - EPP - CNPJ: 06.335.334/0001-00 (AGRAVADO), DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 14.700.772/0001-40 (AGRAVADO), G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP - CNPJ: 26.606.228/0001-13 (AGRAVADO), A. P. BAZANA PRESTADORA DE SERVICO - ME - CNPJ: 17.816.816/0001-90 (AGRAVADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0003-69 (AGRAVADO), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0005-21 (AGRAVADO), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0001-06 (REPRESENTANTE), DINAMICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 17.735.426/0002-77 (AGRAVADO), E. A. K. TREIB PAPELARIA - ME - CNPJ: 09.606.331/0001-44 (AGRAVADO), LUFIL LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA - CNPJ: 11.696.024/0004-96 (AGRAVADO), POSTO R7 LTDA - CNPJ: 08.605.136/0001-37 (AGRAVADO), SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME - CNPJ: 11.465.625/0001-45 (AGRAVADO), ARLEI DE MOURA MUNIZ - ME - CNPJ: 20.603.497/0001-40 (AGRAVADO), G. A. COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP - CNPJ: 10.335.761/0001-58 (AGRAVADO), D M P INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 07.592.527/0001-00 (AGRAVADO), SORAIA GHATTAS ARAGAO - ME - CNPJ: 00.123.322/0002-09 (AGRAVADO), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (AGRAVADO), INVIOLAVEL NOVA MUTUM EIRELI - ME - CNPJ: 11.012.397/0001-58 (AGRAVADO), AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME - CNPJ: 01.985.928/0001-35 (AGRAVADO), MIGNOT ROCHA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 11.173.566/0001-31 (AGRAVADO), PACAEMBU AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 61.295.473/0021-00 (AGRAVADO), CADORE BIDOIA & CIA LTDA - CNPJ: 26.552.687/0001-61 (AGRAVADO), ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.774.969/0001-21 (AGRAVADO), SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.189.300/0001-47 (AGRAVADO), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), GIDEOLI TUBOS VALVULAS E CONEXOES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 59.403.659/0002-12 (AGRAVADO), CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 76.075.118/0001-40 (AGRAVADO), HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0001-39 (AGRAVADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0004-75 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (REPRESENTANTE), VALE DA SERRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.355.024/0001-80 (AGRAVADO), SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA - CNPJ: 03.656.721/0001-42 (AGRAVADO), BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A. - CNPJ: 12.164.614/0001-98 (AGRAVADO), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR registrado(a) civilmente como MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), ASR PNEUS LTDA - CNPJ: 36.875.011/0001-62 (AGRAVADO), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (AGRAVADO), SENA RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.048.690/0001-06 (AGRAVADO), RODOLFO TERRENGUI NETO - CPF: 316.353.938-68 (AGRAVADO), SANTOS MARIA FERNANDES - CNPJ: 09.460.292/0001-10 (AGRAVADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (AGRAVADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (REPRESENTANTE), SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BENS - CNPJ: 08.351.432/0001-59 (AGRAVADO), G O ZUCCHI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.043.630/0001-79 (AGRAVADO), MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 24.322.262/0001-30 (AGRAVADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0007-50 (AGRAVADO), RABOBANK CURACAO N.V. - CNPJ: 05.594.263/0001-90 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), AUGUSTO DE ASSIS DELARCO - CPF: 335.442.948-85 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. - CNPJ: 33.987.793/0001-33 (AGRAVADO), KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - CPF: 312.013.128-84 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - CPF: 227.078.188-01 (ADVOGADO), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.937.383/0001-05 (AGRAVADO), IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA - CNPJ: 33.372.251/0001-56 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), MACEDO & SOUZA LTDA - CNPJ: 19.046.218/0009-62 (AGRAVADO), BIAVATTI & CIA LTDA - CNPJ: 01.289.412/0001-56 (AGRAVADO), MOL (BRASIL) LTDA - CNPJ: 69.070.092/0001-82 (AGRAVADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0003-55 (AGRAVADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO), DRANKA E FILHO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 08.773.424/0001-09 (AGRAVADO), UNISOJA S/A - CNPJ: 03.357.729/0001-08 (AGRAVADO), CLAUDIA REJEANNE DA SILVA SARAVY - CPF: 800.102.961-15 (ADVOGADO), LIANA BIASI STOFALETTI VERDOLIN - CPF: 005.905.771-82 (ADVOGADO), UNISOJA S/A - CNPJ: 03.357.729/0001-08 (REPRESENTANTE), GELSIO POSSER & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.912.307/0001-08 (AGRAVADO), FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA - CNPJ: 07.356.597/0001-50 (AGRAVADO), ANA MARIA BARCELOS FILHA - CPF: 945.929.181-34 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVADO), KAREN DA SILVA REGES - CPF: 271.897.818-03 (ADVOGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO MURIEL - CPF: 073.960.428-79 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE), KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA - CNPJ: 65.017.857/0001-60 (AGRAVADO), GIULIANO DIAS DE CARVALHO - CPF: 215.113.028-28 (ADVOGADO), BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 57.497.539/0001-15 (AGRAVADO), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 06.114.935/0001-85 (AGRAVADO), MELISE CEZIMBRA MELLO - CPF: 911.187.350-72 (ADVOGADO), PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 60.398.138/0001-12 (AGRAVADO), LEONARDO LUIZ TAVANO - CPF: 247.501.938-79 (ADVOGADO), AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.532.141/0001-80 (AGRAVADO), CAMILLA LEITE DUARTE - CPF: 039.926.191-50 (ADVOGADO), RAPHAEL GODINHO PEREIRA - CPF: 852.053.381-72 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - CNPJ: 00.352.294/0019-40 (AGRAVADO), ROTA OESTE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 19.575.048/0001-56 (AGRAVADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), ROTA OESTE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 19.575.048/0001-56 (REPRESENTANTE), ANDERSON NEVES DE FREITAS - CPF: 923.872.501-25 (AGRAVADO), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), PETROLUZ DIESEL LTDA - CNPJ: 00.976.718/0001-18 (AGRAVADO), FERNANDO DAMASCENO PERES - CPF: 917.366.761-72 (ADVOGADO), VALDIR INACIO MAHL - CPF: 914.278.789-00 (AGRAVADO), GUILHERME LAUER MURTA - CPF: 326.525.328-71 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (AGRAVADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), ORESTES DA SILVA TARGINO - CPF: 942.608.931-49 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), MARCOS GONCALVES GOMES - CPF: 049.221.848-05 (AGRAVADO), ANDRE GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - CPF: 201.459.758-86 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (AGRAVADO), CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), POSTO SIMON LTDA - CNPJ: 15.636.643/0001-01 (AGRAVADO), DANIEL VINICIO ARANTES NETO - CPF: 025.539.829-84 (ADVOGADO), EDSON JUNIOR CLAUDIO - CPF: 960.519.901-78 (AGRAVADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0343-26 (AGRAVADO), RAPHAEL NEHIN CORREA - CPF: 130.245.778-07 (ADVOGADO), RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.434.288/0001-26 (AGRAVADO), AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA - CNPJ: 04.627.224/0001-89 (AGRAVADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), WILTON CORDEIRO GUEDES - CPF: 016.987.369-24 (ADVOGADO), BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 02.423.920/0001-48 (AGRAVADO), ELTON FERNANDES REU - CPF: 267.955.948-74 (ADVOGADO), SIMON TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 15.844.096/0001-41 (AGRAVADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.452.156/0001-52 (AGRAVADO), ANA PAULA BRISON - CPF: 407.474.808-85 (ADVOGADO), NOVA AURORA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.732.520/0001-38 (AGRAVADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0704-39 (AGRAVADO), VALDEMIR SOUSA CORDEIRO - CPF: 844.146.696-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.139.615/0001-05 (AGRAVADO), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0001-19 (AGRAVADO), LETICIA BRESSAN - CPF: 092.611.728-90 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (AGRAVADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), FABIANO & LOURENCO LTDA - ME - CNPJ: 12.212.869/0001-89 (AGRAVADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0001-86 (AGRAVADO), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (AGRAVADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.338.525/0001-18 (AGRAVADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), EMBRAER S.A. - CNPJ: 07.689.002/0003-40 (AGRAVADO), CLELIO MARCONDES FILHO - CPF: 050.398.308-07 (ADVOGADO), PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PUBLICOS LTDA. - CNPJ: 06.142.225/0001-69 (AGRAVADO), PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES - CNPJ: 61.562.112/0001-20 (AGRAVADO), AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 29.983.683/0001-26 (AGRAVADO), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (AGRAVADO), ILDEFONSO LUIZ COSTA - CPF: 231.337.831-49 (AGRAVADO), ANDRE LUIS LEAL NASCIMENTO - CPF: 450.523.361-87 (ADVOGADO), BIOAGRO INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.950.787/0001-06 (AGRAVADO), LUCIANE GUEDES DE CARVALHO - CPF: 033.998.419-81 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (AGRAVADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (AGRAVADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ASSISTENTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ASSISTENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KPMG AUDITORES INDEPENDENTES. - CNPJ: 57.755.217/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), KPMG CORPORATE FINANCE LTDA - CNPJ: 29.414.117/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA VENTURI TEBALDI - CPF: 267.737.538-99 (ADVOGADO), CAMILA VENTURI TEBALDI - CPF: 267.737.538-99 (ASSISTENTE), TRS AUDITORES INDEPENDENTES - CNPJ: 61.065.819/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BDO RCS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.119.626/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE OLIVEIRA LIMA - CPF: 394.264.378-27 (ADVOGADO), KARINE OLIVEIRA LIMA - CPF: 394.264.378-27 (ASSISTENTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA ROSSETO BORELLI - CPF: 395.322.118-37 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), RACHEL FERREIRA ARAUJO TUCUNDUVA - CPF: 057.679.538-05 (ADVOGADO), BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR S.A.- BLADEX - CNPJ: 05.448.399/0001-91 (AGRAVADO), COOPERATIEVE RABOBANK U.A. - CNPJ: 05.662.175/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1ª VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDA A RELATORA, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

A
GRA
VO INTERNO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE ONERAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CRÉDITO FORMULADO PELA EMPRESA RECUPERANDA NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - IMÓVEL QUE NÃO CONSTA ENTRE AQUELES PREVIAMENTE RELACIONADOS NO PLANO RECUPERACIONAL – MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PELA AUTORIZAÇÃO DO PLEITO - PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA - EXEGESE DO ART. 47 DA LEI 11.101/2005 - PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DEFERIDO – AGRAVO INTERNO PROVIDO. Não há nenhum obstáculo relacionado ao pedido de alienação do imóvel, já que, para além da manifestação prévia do administrador judicial pela autorização do pleito, a medida não se destina a subsidiar qualquer providência divorciada dos aspectos programáticos que integram o Plano da RJ, antes, e muito pelo contrário, tem como finalidade a conquista de recursos para que a empresa recuperanda possa fazer frente a obrigações contraídas nos termos do próprio PRJ, conferindo efetividade ao princípio da preservação da empresa (Lei 11.101/2005, art. 47), que é o objetivo maior do procedimento de recuperação judicial.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1000232-47.2016.8.11.0003

AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADOS: LEANDRO MOTTA DA SILVA; BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S. A. E OUTROS; BANCO VOTORANTIM S. A.; BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.; BANCO ORIGINAL S. A.; BANCO BRADESCO S. A.; E, BANCO LATINOAMERICANO DE COMÉRCIO EXTERIOR S. A. – BLADEX E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
co
ntra decisão de indeferimento do pedido de autorização para oneração dos bens de titularidade das agravantes, em especial o imóvel registrado na matrícula n. 36.021 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT.

A agravante relata que adquiriu imóvel matrícula 36.021 em 02.03.2021, através de Escritura Pública de Compra e Venda, registrada à margem da matrícula aos 26.03.2021 (Fazenda Santo Antônio), imóvel matriculado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Tangará da Serra/MT; argumenta que a área em questão faz parte do rol do ativo financeiro da recuperanda, o que já foi estabelecido pelo Juízo da Recuperação Judicial e todos os bens pertencentes a recuperanda são essenciais e indispensáveis à continuidade de sua atividade empresarial.

Cita que para realizar operações financeira perante os Cartórios de Registro Imobiliários, instituições financeira e agência de crédito, faz-se necessário a ordem expressa autorizando o oneração dos bens, sobretudo a matrícula supramencionada, uma vez que foi adquirida durante o processo de Recuperação; alega que a decisão está desprovida de
“hígido fundamento, na medida em deixou assente que a discricionariedade do julgador no que concerne à apreciação e à valoração dos elementos de convicção se traduziu, no caso “sub examine”, em ato contrário aos artigos 371 e 373, do Código de Processo Civil.”

Aduz que a “
não apreciação, de maneira acurada, de tão concludentes argumentos e provas fere sobremaneira os princípios constitucionais do devido processo legal, garantia individual esta insculpida no artigo 5.º, incisos XXV, LIV e LV, da Carta Magna de 1988, essenciais ao estado democrático de direito e à segurança jurídica desfrutada pelo cidadão
”.

Requer seja reconsiderada a r. decisão recorrida, ou, a remessa do agravo interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada (id 87760465).

O agravado Leandro Motta da Silva apresenta contrarrazões e argui as preliminares de supressão de instância e ausência de dialeticidade recursal; no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id 96834951). Sem contrarrazões pelos demais agravados.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo não acolhimento das preliminares aventadas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id 98709960).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto
por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
co
ntra decisão de indeferimento do pedido de autorização para oneração dos bens de titularidade das agravantes, em especial o imóvel registrado na matrícula n. 36.021 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT.

A preliminar de supressão de instância consiste justamente no teor da decisão agravada, de modo que se confunde com o mérito do presente recurso.

Em relação à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, deve ser rejeitada visto que a agravante rebate a decisão e fundamenta sua pretensão na necessidade de autorização de oneração de bens, principalmente
o imóvel registrado na matrícula n. 36.021 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, a fim de realizar
operações financeira perante os Cartórios de Registro Imobiliários, instituições financeira e agência de crédito.

Pois bem. Quanto ao mérito, pendente de julgamento os apelos interpostos contra a sentença de encerramento da recuperação judicial, a recuperanda apresentou pedido de autorização para oneração dos bens de sua titularidade, em especial o imóvel registrado na matrícula n. 36.021 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra, para utilizar como garantia do empréstimo que pretende contratar com investidor interessado.

Mesmo diante da manifestação do Administrador Judicial, no sentido de autorizar a
oneração de bens da titularidade da recuperanda, mais especificamente um imóvel registrado na matrícula n° 36.021 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangara da Serra/MT, proferi a decisão agravada nos seguintes termos:

“Vistos etc.

O pedido de id 81847003, cuja pretensão é a autorização para oneração dos bens de titularidade da postulante, em especial o imóvel registrado na matrícula n. 36.021 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra, para que possam ser utilizados como garantia do empréstimo que pretendem contratar com investidor interessado, deve ser analisado após o julgamento dos recursos de apelação, e pelo Juízo de origem (Juízo Recuperacional), com as observações indicadas pelo Administrador Judicial.

É, no mínimo, temerosa a análise de tais medidas em Segundo Grau, principalmente quando o Juízo da Recuperação não se pronunciou sobre tal pretensão.

Ante o exposto, indefiro o pedido de id 81847003.”

Ademais, o agravado Leandro Motta da Silva apresentou pedido de concessão do efeito suspensivo a seu apelo, que foi deferido. Assim, nos termos do artigo 66 da Lei 11.101/2005:

“Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial
.”

Transcrevo trecho do parecer ministerial:

“Portanto, verifica-se que a oneração do referido bem não pode ser deferida, ainda mais em sede recursal, vez que há a necessidade da análise da possibilidade, dos possíveis impactos financeiros que podem ocorrer em relação aos credores, bem como, aos demais requisitos necessários para que se possa onerar um bem de uma empresa em recuperação judicial, em respeito aos princípios que regem a recuperação judicial.

Portanto, penso que não cabe digladiar sobre o assunto no presente momento, vez que é claro e evidente que não é possível o deferimento de oneração de bem da recuperanda sem que passe pelo crivo necessário dentro do feito recuperacional”.

Desta feita, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

VOTO

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Voto-vista)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor avaliar a questão envolvendo o indeferimento do pedido de oneração do imóvel rural denominado “Fazenda Santo Antônio”, matriculado sob o nº 36.021 junto ao 1º SRI de Tangará da Serra/MT, medida devotada à garantia de empréstimo que a recuperanda pretende contratar junto a investidor interessado.

A agravante argumenta que adquiriu o imóvel rural em 02/03/2021, “através da Escritura Pública de Compra e Venda registrada em 26/02/2021” (cf. doc. Id. nº 81847004), de modo que o bem faz parte do rol de ativos da empresa recuperanda, e, para fazer frente à obrigações inerentes à RJ, sobretudo custeios decorrentes de medidas gerenciais imprescindíveis à efetiva recuperação do Grupo Bom Jesus, pleiteou autorização para oneração do aludido imóvel; ressalta que o principal objetivo da medida é o de propiciar “benefícios a todos os seus credores através da geração de lucro e, ainda, com a finalidade de manter todos trabalhadores direta ou indiretamente ligados às Recuperandas, faz-se necessária a injeção de novos recursos a serem aplicados em seu capital de giro” (cf. Id. nº 81847003).

O art. 66,
caput
, da Lei 11.101/05, estabelece que a empresa recuperanda não poderá onerar seus bens, salvo evidente e justificada utilidade reconhecida pelo Juízo:

Art. 66: Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente,
salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz
, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

O dispositivo em foco visa, fundamentalmente, a proteção do acervo patrimonial do devedor em função da preservação da responsabilidade patrimonial deste, já que o ativo não circulante constitui garantia das obrigações dos credores, e sendo assim alienações desnecessárias de elementos do acervo patrimonial poderiam, por óbvio, aumentar o risco do inadimplemento, bem como tornar inviável o soerguimento da própria atividade empresarial, impossibilitando a recuperação judicial; percebe-se, portanto, que a não oneração é a regra, mas que, em situações excepcionais, poderá ser mitigada, já que a medida, quando cabível, oportuna e justificada, constitui meio eficiente à rápida obtenção de recursos para que a empresa em recuperação judicial possa reduzir o passivo, como também ampliar o capital de giro, possibilitando a manutenção de sua atividade empresarial, e, assim, restaurar progressivamente a sua lucratividade.

No caso, a oneração do bem pretendida pela recuperanda encontra previsão expressa nas cláusulas
“6.1. - Captação de Recursos”
(cf. Id. nº 78759351 - pág. 14), e “
7.1. - Manutenção Normal das Atividades”
(cf. Id. nº 78759351 - pág. 14), do Plano de Recuperação Judicial, que foi aprovado pela maioria dos credores reunidos em assembleia geral realizada no dia 2/8/2017 (cf. Id. nº 78759346 - pág. 2/7), e homologado judicialmente, conforme decisão vinculada ao Id. nº 78759490 - pág. 03/28).

Vale destacar o teor das referidas cláusulas para bem situar a pertinência do pleito em questão:

6.1. - Captação de Recursos. Como forma de incrementar as medidas voltadas à sua recuperação e com intuito de honrar com o pagamento dos credores conforme previsto nesse PRJGBJ Aditado, as RECUPERANDAS GRUPO BOM JESUS poderão obter recursos até o montante necessário ao cumprimento de suas obrigações assumidas neste PRJ GBJ Aditado, sendo certo que as RECUPERANDAS GRUPO BOM JESUS envidarão seus melhores esforços para obter as condições negociais mais favoráveis ao incremento de seu patrimônio.

7.2. - Alienação de Bens do Grupo Bom Jesus. Durante o período de cumprimento deste PRJ GBJ Aditado, o Grupo Bom Jesus, conforme o caso, poderá alienar, vender, onerar ou oferecer em garantia bens de seu ativo, nos termos do artigo 66 da LRF” (cf. Id. nº 78759351 - pág. 14).

Além de expressa previsão no PRJ, admito, por outro lado, que nenhum obstáculo relacionado à falta de oportunidade e/ou conveniência se antepõe à alienação do imóvel,
já que a medida não se destinada a subsidiar qualquer providência divorciada dos aspectos programáticos que integram o Plano da RJ, antes, e muito pelo contrário, tem como finalidade a conquista de recursos para que a empresa recuperanda possa
fazer frente a obrigações contraídas nos termos do próprio PRJ, há muito já devidamente homologado, sobretudo para que possa arrostar os custos decorrentes de medidas gerenciais imprescindíveis à efetiva recuperação do Grupo Bom Jesus
, conferindo efetividade ao princípio da preservação da empresa (Lei 11.101/2005, art. 47),
que é o objetivo maior do procedimento de recuperação judicial.

Ademais, considerando as exigências que submetem a concessão do pleito de oneração de bens de qualquer empresa em RJ, contidas na cabeça do art. 66 da LRJ, cumpre observar que o imóvel em questão não consta entre aqueles “previamente relacionados no plano de recuperação judicial’ justamente por impossibilidade material e cronológica, já que
foi adquirido em
02/03/2021 (cf. doc. Id. nº 81847004), bem depois, aliás, da aprovação do PRJ, que se deu na AGC realizada no dia 2/8/2017 (cf. Id. nº 78759346 - pág. 2/7).

Por outro lado, o Administrador Judicial foi ouvido sobre o pedido de oneração do imóvel e se manifestou pelo deferimento do pleito, ressaltando que “
a oneração não afeta os interesses dos credores, já que o imóvel foi adquirido pela empresa Recuperanda neste ano de 2021, portanto não é um bem que foi relacionado na presente Recuperação Judicial
” (cf. Id. nº 84156966).

Sob tal enfoque, reconheço, suplicando vênia à eminente relatora, que não tem sustentação jurídica nem razão pragmática a proibição imposta pela r. decisão agravada, já que a permanência do bem no acervo patrimonial da recuperanda em total estado de imobilização e improdutividade configura situação inteiramente contraproducente que em nada contribuirá para o soerguimento da empresa, ao passo que a oneração desse determinado elemento patrimonial, apoiada em justa causa, oportuna e conveniente, trará resultados altamente positivos à RJ.

Cumpre registrar, ainda, duas considerações relevantes que robustecem ainda mais a concessão da medida: primeiramente, toda a operação será cercada de total transparência e segurança, já que a autorização para que o imóvel seja onerado não implicará, de modo algum e sob qualquer pretexto, permissão para que a recuperanda possa utilizar livremente a seu talante os recursos angariados, ou seja, não poderá dispender referidos recursos de modo minimamente divergente dos escopos da RJ, devendo toda a operação ser feita sob estrita fiscalização dos interessados, mormente do administrador judicial, ou seja, os recursos obtidos deverão ser utilizados para cumprimento do plano de recuperação judicial e/ou soerguimento da empresa, conforme, aliás, a jura feita pela própria requerente de que os recursos propiciarão “benefícios a todos os seus credores através da geração de lucro e, ainda, com a finalidade de manter todos trabalhadores direta ou indiretamente ligados às Recuperandas”, restando, portanto, justificada “a injeção de novos recursos a serem aplicados em seu capital de giro” (cf. Id. nº 81847003).

Outro aspecto que também assume importância praticamente decisiva é o fato de que a fase mais crítica e essencial do processo de recuperação do grupo Bom Jesus já foi superada, ou seja, a RJ já foi encerrada, inclusive, pelo efeito da sentença que, conquanto ainda submetida a reexame recursal – o que não causa qualquer espécie em razão da multiplicidade de credores, conflagração de interesses e inconformismos despropositados ou não –, significa uma resposta afirmativa dada pelo Poder Judiciário à pretensão recuperacional e à regularidade do desdobramento do processo da RJ do Grupo Bom Jesus.

Ora, se a recuperanda tivesse formulado o pedido de oneração do imóvel em questão lá na fase inicial do procedimento, então, neste caso, certamente o alto grau de cautela e precaução desaconselharia fortemente o deferimento da medida, mas agora, na reta final, quando já encerada a RJ por sentença deferitória da pretensão recuperacional, e sobretudo quando a medida, que tem previsão expressa no PRJ e na legislação especial de regência, e contou com a aquiescência do Administrador Judicial, constitui providência altamente benéfica à consecução dos próprios escopos utilitários da RJ, realmente não vejo qualquer aspecto consistente com aptidão para obstaculizar uma providência oportuna, sob a óptica gerencial, cabível, do ponto de vista jurídico, e economicamente favorecedora da plena recuperação da empresa agravante.

Por último, observo que, como a formulação do pleito de oneração se deu no curso do processamento do apelo interposto por alguns credores insatisfeitos contra o encerramento da RJ do grupo Bom Jesus, nenhum obstáculo processual se opõe à apreciação e ao possível deferimento do requerimento no âmbito do RAC, e, mesmo tendo a eminente relatora atribuído efeito suspensivo à interposição, sabemos, por força de pedagogia legal, que medidas urgentes, necessárias e oportunas à preservação do direito em discussão no âmbito do apelo, podem ser prontamente deferidas pelo relator de acordo com o seu prudente arbítrio. É o caso dos autos.

Pelo exposto, divirjo, respeitosamente, do posicionamento da eminente Relatora, e, assim, ousadamente, voto pelo deferimento do pedido de oneração do imóvel rural denominado “Fazenda Santo Antônio”, matriculado sob o nº 36.021 junto ao 1º SRI de Tangará da Serra/MT, amparado pelo precípuo sobranceiro da preservação do interesse social da empresa (Lei 11.101/05, art. 47), cumulado com a reconhecida importância da oneração de bem em foco para o soerguimento das recuperandas (Lei 11.101/05, art. 66).

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Acompanho o voto divergente do Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021